Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716580-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS AGRAVADO: PLANALTO SERVICE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728157-06.2019.8.07.0001, movido em desfavor de PLANALTO SERVICE LTDA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e de expedição de ofício à Companhia de Saneamento (ID 124680779). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 35594815). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator